Tribunal: TJBA
Processo: 8004153-15.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004153-15.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
TAYNARA OLIVEIRA SILVA, ANA CAROLINA CORREIA GONCALVES

APELADO: NELI NUNES NASCIMENTO e outros (8)

Advogado(s)
:
JOAO MARIO ALVES DE LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE)
. MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
MÁ QUALIDADE DE MATERIAIS. DEMORA NO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
DECISÃO
REFORMADA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
Apelação Cível
nº
8004153-15.2019.8.05.0274
,
em que figuram
como
Apelante

UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

e Apelado

PROMEDICA - PROTECAO
MÉDICA
A EMPRESAS S.A.
e
MILTON NUNES NASCIMENTO
e outro
s
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AORECURSO
.

Sala das sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator